Tribunal: TJDFT
Processo: 0756578-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756578-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMACO CASA E CONSTRUCAO LTDA, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão de ID 259013345, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de ELETRICA NOVA LUZ LTDA - ME, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ e LIDER DE VENDAS LTDA., indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; INFOJUD, em relação às empresas devedoras; SINIPER, em relação todos os devedores; e também indeferiu o pedido de arresto de bens do executado CRISTIANO. Sustenta o agravante que os executados citados (ELETRICA NOVA LUZ LTDA - ME, THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ e LIDER DE VENDAS LTDA.) permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, cujo valor atualizado ultrapassa meio milhão de reais, o que o motivou a buscar meios judiciais para localizar bens penhoráveis. Defende que a reiteração automática de bloqueio é legítima e respaldada por jurisprudência, sendo instrumento necessário para garantir a efetividade da execução, especialmente diante da agilidade dos devedores em movimentar recursos financeiros. Salienta que embora o Juízo a quo tenha indeferido o pedido de reiteração automática de bloqueio ("teimosinha"),0 sob o fundamento de que a medida poderia comprometer a atividade empresarial dos executados, a execução deve tramitar no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo que o objetivo da jurisdição executiva é a satisfação do crédito. Ressalta que o sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, centraliza dados patrimoniais e tem por objetivo agilizar a recuperação de ativos, sendo reconhecido e autorizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Argumenta que o arresto cautelar pode ser determinado mesmo sem confirmação da residência do executado, bastando tentativas frustradas de citação, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada penhora de numerários pelo SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", em nome de todos os executados (pessoas naturais e jurídicas); a pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD e SNIPER, em nome de todos os executados (pessoas naturais e jurídicas); e o arresto de bens de titularidade do executado CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79837064. É o Relatório. Decido. De início, deixo de conhecer do pedido de pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD, em nome os executados/agravados já citados, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a medida já foi deferida e implementada pelo Juízo de primeiro grau, conforme se observa da decisão objeto deste recurso e dos ID’s 259013381, 259013382, 259013383, 259013384, 259013385 e 259013386, do processo de origem. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento quanto as demais matérias. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. I – PESQUISA DE NUMERÁRIO PELO SISBAJUD (“TEIMOSINHA”) A realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha), deve observar o princípio da razoabilidade e a demonstração de diligências infrutíferas na localização de bens. No caso, em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, o pedido do agravante é genérico e por prazo indeterminado, não merecendo, pois, amparo, nesta análise perfunctória, tendo em vista que sua pretensão acarretará sobrecarga desproporcional de atividades ao Juízo de primeiro grau, causando, inclusive, morosidade na prestação jurisdicional. Isso porque é certo que à Vara de origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Ademais, as primeiras diligências no sentido de localizar bens de titularidade dos agravados já citados foram implementadas por meio da decisão objeto deste recurso, valendo elucidar que o agravado logrou êxito quanto à consecução de parte do valor da dívida por meio de busca realizada pelo SISBAJUD, de maneira simples. Repise-se que também foram localizados veículos de propriedade dos agravados já citados, por meio do sistema RENAJUD. Nessa senda, as diligências com a finalidade de localização de bens dos executados não restaram infrutíferas. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado quanto ao pedido de penhora de numerários por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. II – DA PESQUISA DE BENS PELO SNIPER De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ferramenta SNIPER consubstancia-se em “(...) uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos relatados por este Relator no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta Instância revisora. Isso porque, na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, não possuindo, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daqueles já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. OFÍCIO AO INSS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência para localização de bens da parte executada, consistentes na utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e na expedição de ofício ao INSS. 2. A execução originária tem por objeto débito de R$ 42.259,07, lastreado em cheques, com início em 06/03/2024. 3. O juízo de origem já realizou pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a realização de diligência por meio do sistema SNIPER para localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O SNIPER é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ para centralizar investigações patrimoniais, com acesso a diversas bases de dados. 6. Apesar de sua concepção inovadora, o SNIPER ainda apresenta baixa efetividade prática na localização de bens penhoráveis, conforme reiteradas experiências judiciais. 7. As informações disponíveis no SNIPER, como dados da Receita Federal, TSE, ANAC e Tribunal Marítimo, não têm se mostrado eficazes para fins de constrição patrimonial. 8. A utilização do SNIPER implica dispêndio de recursos e força de trabalho, sem resultados concretos, razão pela qual se justifica o indeferimento da diligência. 9. Quanto ao INSS, reconhece-se a possibilidade de obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários. 10. A jurisprudência admite a expedição de ofícios ao INSS como meio legítimo de investigação patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A baixa efetividade prática do sistema SNIPER justifica o indeferimento de sua utilização como meio de investigação patrimonial. É cabível a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado, como medida de efetividade da execução." Dispositivos relevantes citados: art. 833, inc. IV e §2o, do CPC; art. 6o, 4o e 139, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.874.222/DF (STJ); Acórdão 2034874, 0721352-30.2025.8.07.0000; Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000; Acórdão 1941043, 0730626-52.2024.8.07.0000. (Acórdão 2061074, 0733257-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença (ação monitória). 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a pesquisa Sniper. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de realização de pesquisa no sistema Sniper, para busca de bens penhoráveis do agravado-devedor. III – Razões de decidir 4. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023. (Acórdão 2056513, 0733469-53.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa ao sistema SNIPER para localização de bens e vínculos da parte executada, nos autos de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER como meio de investigação patrimonial para localizar bens da parte executada, em complemento às pesquisas já realizadas em outros sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), visando à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SNIPER foi desenvolvido pelo CNJ com foco em investigações criminais complexas, especialmente relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro, não se destinando prioritariamente à execução civil. 4. As informações patrimoniais da parte executada podem ser obtidas pelos sistemas já disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que foram efetivamente utilizados no caso concreto. 5. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) impõe atuação conjunta entre as partes e o juiz, mas não autoriza a transferência exclusiva ao Poder Judiciário da busca por bens do devedor sem demonstração de indícios concretos de ocultação ou alteração patrimonial. 6. A reiteração de diligências sem elementos mínimos de efetividade afronta a razoável duração do processo e representa medida gravosa de quebra de sigilo da parte executada. 7. Precedentes desta e. Turma reconhecem que o sistema SNIPER deve ser utilizado apenas com demonstração clara de sua razoabilidade e potencial de efetividade, o que não foi feito no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O uso do sistema SNIPER em execuções civis exige a demonstração de indícios concretos de efetividade da medida. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Judiciário da obrigação de buscar bens da parte executada sem comprovação de sua viabilidade. (Acórdão 2068409, 0738595-84.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER E INCLUSÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, parte exequente, contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0736341-03.2023.8.07.0003, que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens via sistema SNIPER e de inclusão do devedor no SERASAJUD, determinando ainda a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC. 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de utilidade e efetividade da pesquisa pelo SNIPER, diante da integração entre os sistemas de busca patrimonial, e na desnecessidade de ordem judicial para inclusão no SERASAJUD. 3. A parte agravante sustenta a eficácia e utilidade do sistema SNIPER na localização de bens e defende que a inclusão judicial via SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens de devedor em cumprimento de sentença; e (ii) saber se a inclusão do devedor no SERASAJUD deve ser determinada pelo Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O sistema SNIPER, conforme jurisprudência consolidada, não apresenta efetividade superior às consultas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros sistemas disponíveis ao juízo. 6. A inclusão de devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, não exige intervenção judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão 1379486, 4a Turma Cível, j. 14/10/2021).IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o uso do sistema SNIPER e a inclusão do devedor no SERASAJUD. Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER pressupõe indícios concretos de ocultação ou dilapidação patrimonial, não configurados pela mera frustração de diligências típicas de execução. 2. A inclusão de devedor no SERASAJUD constitui medida de iniciativa da parte interessada, prescindindo de ordem judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773 e 782, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AGI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 09/07/2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AGI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1907543, AGI 0710868-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 27/08/2024. (Acórdão 2069013, 0727848-75.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição. Pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do SNIPER, após longo período de reforma de decisões oriundas da Instância a quo, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Ademais, compulsando os autos, verifica-se na hipótese, que já houve consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Nessa senda, não se verificando, nesta análise perfunctória, o provimento do recurso quanto à matéria, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. III – DO ARRESTO DE BENS Quanto ao pedido de arresto de bens do agravado CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, referida matéria é objeto do AGI no 0743838-09.2025.8.07.0000. Além disso, embora novamente postulado o arresto de bens do agravado retromencionado, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imprescindíveis ao deferimento da medida cautelar de arresto. Resta claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Logo, também não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. IV - CONCLUSÃO Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator